Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PANDEMIA. CASO FORTUITO EXTERNO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A relação estabelecida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
2. O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do consumidor sempre que constatado ser prejudicial à sua defesa, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes.
3. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode e deve julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa.
4. A pandemia de COVID-19, por si só, não pode ser alegada de forma meramente abstrata como salvo-conduto para o descumprimento do prazo contratual de entrega do imóvel. No caso, competiria à requerida a prova das dificuldades advindas, juntando aos autos documentos robustos que corroborassem o impacto direto no atendimento ao prazo estipulado, ônus que não se desincumbiu.
5. O atraso na entrega do imóvel, sendo injustificável, enseja a resolução do contrato com a restituição integral das parcelas pagas (Súmula 543/STJ).
6. A restituição dos valores desembolsados pelos promitentes compradores deve albergar a comissão de corretagem, sob pena de violação ao direito básico de reparação efetiva e integral do consumidor, previsto no art. 6o, inciso VI, do CDC.
7. Recurso conhecido e não provido.